Tribunal: STF
Processo: RHC 249310
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por D C contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.6.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.278/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 30.10.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Barracão/PR, na Ação Penal n. 0000857-63.2023.8.16.0052, à pena de vinte e cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A, c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Em data e horário não suficientemente precisados nos autos, mas certo que entre os meses de fevereiro e maio de 2023, na chácara de propriedade do denunciado, localizada na Linha Campinas, zona rural do Município de Barracão/PR, o denunciado [DC], agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, praticou, por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, atos libidinosos diversos e conjunção carnal com a vítima J.T. da S. (nascida em 18/12/2010), com 12 (doze) anos de idade na data dos fatos. (Conforme Boletim de Ocorrência de mov. 1.2, Escuta Especializada de mov. 15.1, Termos de declaração de mov. 1.4 e Laudo de mov. 9.1). 



    Antes de praticar o crime, o denunciado abordou assuntos sexuais com a adolescente, questionando-a se ela ‘tinha curiosidades sobre sexo, se já se masturbava e há quanto tempo’. Posteriormente, [D C], por diversas vezes, acariciou o corpo e as partes íntimas da vítima. 



    No mesmo contexto narrado anteriormente, sempre nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o denunciado praticou, por diversas vezes, conjunção carnal com a vítima J.T. da S. 



    Para concretizar o intento criminoso, bem como ocultar e garantir a continuidade da prática delitiva, o denunciado [D] ameaçava a vítima, afirmando que, caso ela contasse para alguém, ele cometeria suicídio. 



    Por fim, consta que o denunciado é padrinho da vítima e, portanto, exercia autoridade sobre ela” (fl. 1, e-doc. 5).



    A prisão preventiva do recorrente foi mantida na sentença.



    3. Sustentando ter o recorrente direito de recorrer em liberdade, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0100172-26.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 10.11.2023, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE DE QUE A NECESSIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE NÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE EXPÔS EXPRESSAMENTE PERSISTIREM AS RAZÕES QUE MOTIVARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE, AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE JÁ CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – FUNDAMENTOS DA PRISÃO QUE PERMANECEM HÍGIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EIS QUE NÃO SE MOSTRAM EFICAZES NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 870.278/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Relatora, a Ministra Daniela Teixeira, em 22.1.2024.



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 11.6.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 217- A C/C 226, II, CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO PELO PADRINHO CONTRA VÍTIMA DE 12 (DOZE) ANOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 69).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “se está diante da nulidade absoluta do acórdão originalmente impetrado, uma vez que agregou novos fundamentos à sentença a quo no capítulo em que a mesma manteve a prisão preventiva do paciente, o que é vedado pela jurisprudência tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 72).



    Alega que “não há que se falar que persistem os motivos para a segregação preventiva. É que a decisão proferida pelo TJPR é igualmente nula porque (1) encampa a decisão a quo, que por sua vez se limita à indicação de ato normativo sem explicar sua relação com a causa decidida e (2) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos termos do art. 315, § 1º, I e III, do CPP” (fl. 5, e-doc. 72).



    Assevera que “o artigo 312 do Código de Processo Penal não traz como requisito para decretação da custódia cautelar o fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução. Igualmente inidônea a tal propósito é a menção às circunstâncias de que o paciente era ‘padrinho da ofendida e exercia sobre ela autoridade’, porque as mesmas são ínsitas ao tipo e já foram sopesadas quando da dosimetria da pena” (fl. 6, e-doc. 72).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja concedida a liminar para determinar à origem a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente recurso, mediante a aplicação de medida(s) cautelare(s) prevista(s) no art. 319, CPP; 



    b) no mérito, uma vez confirmada a tutela de urgência, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, reformando-se o acórdão vergastado, seja a ordem originária concedida em todos os seus termos, de modo a revogar-se a prisão preventiva do paciente” (fl. 8, e-doc. 72).



    6. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. Busca-se, no presente recurso, a revogação da custódia preventiva do recorrente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Barracão/PR negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade com os seguintes fundamentos:



    “Analisando os autos, observo não ser o caso de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isso porque, evidencia-se o risco real de abalo à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito perpetrado pelo réu, o qual era padrinho da ofendida e exercia sobre ela autoridade. 



    Tudo leva a crer que o réu, uma vez solto, voltará a praticar ilícitos criminais, de modo que necessário se faz resguardar a sociedade da reiteração de crimes, em virtude da periculosidade do agente, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Conforme o art. 312 do CPP, dentro das hipóteses que justificam a prisão preventiva, in casu, encontra-se configurada a garantia da ordem pública. 



    Resta evidenciado que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, se revela insuficiente em face da conduta do acusado e, particularmente, pela ausência de mecanismos de fiscalização. 



    Dessa forma, considerando que o denunciado permaneceu preso durante toda a dilação probatória, ante a necessidade de assegurar a ordem pública, sem se desconsiderar a gravidade concreta do delito perpetrado e o montante da pena aplicada, mantém-se a necessidade da segregação cautelar” (fl. 15, e-doc. 5).



    10. A custódia cautelar foi mantida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento do Habeas Corpus n. 0100172-26.2023.8.16.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho:



    “Como se pode perceber, a r. sentença, nessa parte, foi suficientemente fundamentada na necessidade de manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi (prática do delito de estupro de vulnerável, contra a sua afilhada, em mais de uma ocasião), indicativo de reiteração delituosa. 



    E, ao expor que o acusado permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual e que não há fatos capazes de ensejar a modificação de sua situação prisional, a r. sentença referiu-se à idoneidade do decreto prisional (mov. 31.1 dos autos nº 0000857-63.2023.8.16.0052). 



    Destaque-se que isso é suficiente para a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, eis que os fundamentos da medida já foram expostos em momento anterior e ainda permanecem hígidos. 



    E salienta-se que a validade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi confirmada por este Tribunal quando do julgamento do habeas corpus nº 086569-80.2023.8.16.0000, anteriormente impetrado em favor do paciente. 



    Então, não pode ser acolhida a alegação de insuficiência de fundamentação da decisão proferida pelo MM. Juízo de origem, nem a de que não existem justificativas para a manutenção da prisão cautelar. 



    Outrossim, a prisão preventiva é medida devidamente autorizada por lei e, por isso, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, mormente porque se trata de medida de natureza cautelar, e não decorrente da formação da culpa, e porque no caso em exame não se constata nenhuma ilegalidade na decisão que a fundamentou. 



    E, porque há necessidade da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, não se mostra possível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, eis que não seriam eficazes no caso em exame. 



    Então, não se reconhece a existência do alegado constrangimento ilegal. 



    Do exposto, voto por denegar a ordem” (fl. 2, e-doc. 7).



    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do recorrente, nos seguintes termos:



    “Examinando a sentença condenatória de e-STJ fl. 32, nota-se que a segregação cautelar do paciente foi mantida por persistirem os motivos que ensejaram sua custódia cautelar, com a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 32): (...).



    Dessa forma, há sentença condenatória, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado este em regime fechado, com manutenção da prisão processual. 



    No mesmo sentido se manifestou o TJPR (e-STJ, fl. 76): (...).



    Por outro lado, a orientação pacificada nesta Corte é de que não se mostra adequado conceder ao condenado direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução processual, se persistentes os motivos para a segregação preventiva” (fls. 2-4, e-doc. 26).



    12. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do recorrente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal (“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”).



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ademais, a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    13. Na espécie em exame, a prisão preventiva do recorrente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada e porque o recorrente “era padrinho da ofendida e exercia sobre ela autoridade”, considerando a “ausência de mecanismos de fiscalização”. 



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente ‘encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos’. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.909-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável por três vezes, valendo-se de relação de confiança e parentesco. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.509-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. (...) 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.820-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.5.2022). 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora